Tribunal: TJSP
Processo: 1028101-40.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Parceria agrícola e compra e venta – Valor da causa – Correção – Adendo ao contrato de parceria agrícola que eliminou um elemento essencial dessa relação jurídica, alterando-a para arrendamento rural – Distrato – Inocorrência.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Parceria agrícola e compra e venta – Valor da causa – Correção – Adendo ao contrato de parceria agrícola que eliminou um elemento essencial dessa relação jurídica, alterando-a para arrendamento rural – Distrato – Inocorrência.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001
Voto n.o 43.265 - jfl
Registro: 2020.0000160692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA, são embargados
VANDIR CHALEGRA CASSIANO e RAFAEL CAMILOTTI ENNES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001
Voto n.o 43.265 - jfl
Embargos de Declaração no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001
Embargos de Declaração no 1028101-40.2018.8.26.0506/50002
Embargantes:
Rosemary Rocha de Jesus Pereira;
Vandir Chalegra Cassiano
Embargado:
Rafael Camilotti Ennes
Comarca:
Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
VOTO No 43.265
Embargos de Declaração Apelação Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança
Parceria
agrícola e compra e venta Valor da causa Correção
Adendo ao contrato de parceria agrícola que eliminou um
elemento essencial dessa relação jurídica, alterando-a para
arrendamento rural Distrato Inocorrência.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 314/320 negou provimento à
apelação interposta contra a respeitável sentença de fls. 188/197, proferida
em “ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e
rescisão contratual”, fundada em contratos de parceria agrícola e de compra
e venda.
Em embargos de declaração a corré Rosemary
arguiu, em síntese, que há omissão na decisão embargada, pois não se
pronunciou sobre a continuidade das atividades nas terras, sobre os
“inúmeros compromissos financeiros assumidos” (fl. 05 da petição de
embargos), sobre o pagamento da última safra e sobre o fato de possuir
carta de anuência do embargado; que o corréu Vandir não sofrerá
qualquer efeito da decisão que determinou o despejo, pois não ocupa o
imóvel desde agosto de 2008, gerando a si grande prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001
Voto n.o 43.265 - jfl
O corréu Vandir também opôs embargos de
declaração e aduziu, resumidamente, que o acórdão é omisso, uma vez
que não foi apreciada a postulação de condenação do embargado por
litigância de má-fé, principalmente em razão de continuar a negociar
com a corré; que não houve pronunciamento sobre a natureza jurídica do
contrato, que é de parceria agrícola e não de arrendamento rural; que
também não existiu manifestação do Tribunal sobre o distrato em
relação a si, ocorrido em novembro de 2017.
É o relatório.
Primeiramente, serão analisados os embargos
opostos pela corré.
A embargante não interpôs apelação, já tendo
ocorrido o trânsito em julgado da respeitável sentença em relação a ela
quando da juntada dos documentos a que se refere.
A respeitável sentença julgou totalmente
procedente o pedido, motivo pelo qual, não havendo recurso da corré, o
ato jurisdicional já era a ela totalmente aplicável, descabendo ao
Tribunal dispor sobre continuidade das atividades ou sobre
investimentos feitos para o cultivo da terra.
Além
do
mais,
os
documentos
que
supostamente sustentariam o direito da embargante eram, à exceção da
foto de fl. 310 cuja data é desconhecida, anteriores à prolação da
respeitável sentença, motivo pelo qual poderiam ter sido trazidos aos
autos muito antes, considerando que os de fls. 297/305 são anteriores ao
próprio ajuizamento da ação. Não se cuidava de documentos novos, cuja
juntada é permitida pela norma disposta no artigo 435, caput, do Código
de Processo Civil, nem de documento a que a parte só teve acesso após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001
Voto n.o 43.265 - jfl
contestação (CPC, art. 435, parágrafo único), exceções à regra prevista
no artigo 434 do Estatuto Processual.
No tocante ao prejuízo que o despejo lhe
causará, a embargante deveria, para tentar obstar a ordem de
desocupação, ter recorrido da respeitável sentença, impugnando o ato
pelos fundamentos que entendesse capazes de conduzir à modificação da
decisão. Não o fazendo, há de entender-se que se conformou com o
conteúdo da respeitável sentença, que determinou o despejo, descabendo
a apreciação, pela Turma Julgadora, de documentos extemporâneos
juntados parte vencida que não interpôs o recurso que é apreciado pelo
Tribunal.
Passa-se ao exame dos embargos do corréu.
A
pretensão
do
autor,
embargado,
foi
totalmente acolhida, razão pela qual não se há de falar em sua
condenação por litigância de má-fé cuja configuração exige vontade
inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta no artigo 81
do atual Estatuto Processual (CPC/1973, art. 18), não se confundindo
com atos de pretensão ou defesa, ainda que exagerados ou equivocados.
A propósito, digna de menção decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DESCABIMENTO.
ACOLHIMENTO.
SANEAMENTO.
SEM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e
indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração
indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre
na hipótese.
2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001
Voto n.o 43.265 - jfl
omissão, sem alteração do resultado de julgamento.” (EDcl no AgRg
no AREsp no 658.784/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, j. em 1o.03.16, DJe de 07.03.16, v. u.)
“Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, §
2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do
estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de
que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.” (AgInt no
AREsp no 1.114.610/PE, Primeira Turma, Relatora: Ministra Regina
Helena Costa, j. em 12.09.17, DJe de 21.09.17, v. u.)
Quanto à natureza jurídica do contrato e ao
suposto distrato, há expressa manifestação da Turma Julgadora sobre tais
temas, consoante se lê às fls. 317/319 e 319/320, respectivamente.
Deve
ser lembrado que “os embargos
declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se
pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende
correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator:
Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
O inconformismo da parte com o resultado da
lide ou de algum ato decisório
quando não presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve ser manifestado por
meio de recurso próprio, que não são os embargos de declaração.
Nessa linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já assentou o seguinte:
“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou
contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao
entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em
alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara
recursal.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos
EREsp no 1.491.187/SC, Corte Especial, Relator: Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028101-40.2018.8.26.0506/50001
Voto n.o 43.265 - jfl
Mauro Campbell Marques, j. em 07.03.18, DJe de 23.03.18, v.
u.)
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica